Tribunal: CARF
Processo: 10935.721283/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721283/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.044 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
R. E. FERRARI & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2008
LANÇAMENTO FISCAL DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA EMPRESA
DO
SIMPLES.
EXCLUSÃO
AFASTADA.
INSUBSISTÊNCIA
DO
AUTUAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de lançamento fiscal decorrente da exclusão do contribuinte do
regime simplificado e restando afastada referida exclusão, impõe-se o
cancelamento da autuação reflexa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 266) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão no 06-37.056 (p. 257), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da Resolução no 2402-001.097 (p. 504), tem-se que:
Lançamento (fls.126 a 176)
Trata-se de auto de infração referente a contribuições sociais previdenciárias do
empregador (patronal) e destinadas a entidades e fundos, em face ao contribuinte
identificado, no período de 4/2007 a 12/2008, no valor de R$326.216,61, acrescido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721283/2011-09
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721283/2011-09

multa e juros de mora, em razão de a empresa ser excluída do Simples (Federal e depois
Nacional) por exercer atividade impeditiva, segundo art.9o, XII, f, da Lei 9.317/96 e
art.17, XII, da Lei Complementar 123/2006.
Ciência em 6/10/2011, fls.187.
Impugnação (fls.231 a 242)
O contribuinte formalizou impugnação em 3/11/2011, e postulou o cerceamento do
direito de defesa por não ter a autoridade tributária aberto a oportunidade para discussão
da exclusão do contribuinte do regime de apuração simplificado.
No mérito, defendeu a conformidade da atividade empresarial com o regime de
apuração simplificado dos tributos.
Ao fim, defendeu a inconstitucionalidade da aplicação de taxa remuneratória para o
cálculo de juros moratórios.
Acórdão de Impugnação (fls.257 a 263)
Por unanimidade de votos, a turma de julgamento considerou improcedente a
impugnação e manteve integralmente o crédito tributário.
A título preliminar, esclareceu que não existe irregularidade no fato de o Termo de
Exclusão do Simples Nacional e o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Federal
terem chegado ao conhecimento do sujeito passivo conjuntamente com o lançamento.
Esclareceu ainda que houve o desmembramento dos feitos em processos administrativos
diversos, embora isto não atrairia o cerceamento do direito de defesa porque o
contribuinte tomou conhecimento e pôde defender-se da acusação fiscal.
No mérito, em face à confirmação da exclusão da empresa do regime de apuração
simplificado, ratificou a autuação.
Depois, confirmou a legalidade na aplicação dos juros de mora.
Ciência em 6/6/2012, fls.265.
Recurso Voluntário (fls.266 a 281)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 3/7/2002, e reiterou os termos já
apresentados na impugnação, acrescentando um tópico a respeito da confiscatoriedade
da multa.
Acórdão de Recurso Voluntário (fls.321 a 334)
Por unanimidade de votos, a turma de julgamento conheceu o recurso voluntário em
parte, exceto a matéria tendente a discutir a exclusão do Simples Federal/Nacional,
rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, deu provimento parcial para recálculo
da multa nos termos do art.35 da Lei 8.212/91.
Ao final, condicionou a execução do acórdão à decisão definitiva referente ao
julgamento da exclusão do Simples Federal/Nacional.
Recurso Especial da Procuradoria (fls.336 a 345)
A União, por intermédio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, requereu a
reforma do acórdão recorrido a fim de que prevaleça a forma de cálculo utilizada pela
autoridade tributária para aferição da multa mais benéfica, em conformidade com o
disposto na Instrução Normativa 1.027/2010.
Em face ao Recurso Especial, o contribuinte apresentou contrarrazões em defesa da
decisão proferida pelo CARF (fls.374 a 379).
Recurso Especial do Contribuinte (fls.396 a 413)
O contribuinte formalizou recurso especial em 1/10/2013, reiterando a nulidade de
cerceamento do direito de defesa e a confiscatoriedade da multa, apresentando decisão
judiciais a seu favor. Pede a anulação da decisão recorrida e a reunião dos processos
administrativos de exclusão a este para que sejam julgados conjuntamente.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721283/2011-09

Todavia, o recurso especial do contribuinte não restou admitido (fls.432 a 434).
Acórdão de Recurso Especial (fls.436 a 439)
Por unanimidade de votos, a turma de julgamento anulou o acórdão recorrido e
sobrestou o julgamento até sobrevir decisão definitiva nos processos
10935.721701/2011-50 e 10935.721700/2011-13.
Embargos de Declaração (fls.441 a 446)
A União, por intermédio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, opôs embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para que seja apenas sobrestado o julgamento do
recurso especial até sobrevir decisão definitiva nos processos supracitados.
Acórdão de Embargos de Declaração (fls.457 a 460)
Por unanimidade de votos, a turma de julgamento acolheu e deu provimento aos
embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, ratificando os termos do acórdão
embargado e mantendo a anulação do acórdão recorrido.
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 04 de outubro de 2021, esta
Colegiado converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência,
solicitando, em síntese, que a Unidade de Origem se manifestasse de forma conclusiva se a
empresa restou reintegrada no Simples / Simples Nacional nos anos de 2007 e 2008, pertinentes
a este lançamento.
Às
p.p.
525
e
526,
foi
juntada
a
Informação
Fiscal
SIMPMEI/EBEN/DEVAT/SRR9 no 2.192/2021.
Intimada a se manifestar acerca da referida Informação Fiscal, a Contribuinte
quedou-se silente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
com vistas a exigir débitos relativos às contribuições sociais previdenciárias patronais e das
contribuições devidas a outras entidades e fundos, não declaradas em GFIP, incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados que prestaram serviços a empresa no período de abril/2007
a dezembro/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal das Infrações, as contribuições foram apuradas
com base nos resumos mensais das folhas de pagamento e sua exigência é decorrente da
exclusão da empresa do Simples Federal, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/CVL no
017/2011, com efeitos retroativos a abril/2007, e da exclusão da empresa do Simples Nacional,
por meio do Termo de Exclusão no 011/2011, com efeitos retroativos a julho/2007.
A Contribuinte defende, desde a impugnação apresentada, os seguintes pontos, em
síntese: (i) nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, (ii) ilegalidade da
exclusão da empresa do regime tributário diferenciado, (iii) inconstitucionalidade da aplicação
da Taxa SELILC.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721283/2011-09

Registre-se pela sua importância que, conforme exposto no relatório supra, a
Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu anular o Acórdão de Recurso Voluntário 2402-
003.428, de 12/3/2013, e devolveu a matéria para o julgamento ser sobrestado até sobrevir
decisão definitiva nos processos 10935.721701/2011-50 e 10935.721700/2011-13 (processos nos
quais se discutia a exclusão do Simples Federal e Nacional).
Assim foi que, na sessão de julgamento realizada em 04 de outubro de 2021, este
Colegiado converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência,
solicitando, em síntese, que a Unidade de Origem se manifestasse de forma conclusiva se a
empresa restou reintegrada no Simples / Simples Nacional nos anos de 2007 e 2008, pertinentes
a este lançamento.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal
SIMPMEI/EBEN/DEVAT/SRR9 no 2.192/2021, por meio da qual a preposta fiscal diligente
informou que:

Já foi efetuado o desfazimento da exclusão da empresa acima identificado do
Simples Federal, a qual havia sido excluída a partir de 01/04/2007, constando,
portanto, como optante por tal regime de 01/01/2007 a 30/06/2007, conforme
telas anexadas às fls. 517 e 518 (o evento no cadastro CNPJ de número 317
corresponde ao desfazimento de exclusão anteriormente efetuada);

Da mesma forma, depreende-se da consulta ao Portal do Simples Nacional
(vide telas anexadas às fls. 519 a 521), que a empresa foi reincluída no
Simples Nacional para o período compreendido entre 01/07/2007 e
31/12/2008, tendo sido excluída a partir de 01/01/2009, de ofício, pelo
Município de Londrina.
Como se vê, em relação ao período objeto do presente processo administrativo, a
Contribuinte foi reincluída no Simples Federal e no Simples Nacional, conforme expressamente
informado pela autoridade administrativa fiscal em sede de diligência.
Dessa forma, afastada a exclusão do “SIMPLES”, resta insubsistente o presente
lançamento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 536
DF CARF MF
Original